Tribunal: TJES
Processo: 5000360-12.2020.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000360-12.2020.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO MORAES PARTELLE
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000360-12.2020.8.08.0045

RECORRENTE: LEONARDO MORAES PARTELLE

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. PAULO MOISES DE SOUZA GAGNO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA ANULADA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. BANCO. MERO EMISSOR DO BOLETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
LEONARDO MORAES PARTELLE
em face do
BANCO DO BRASIL S/A,
aduzindo o requerente que em 07/01/2016 adquiriu um aparelho celular na loja virtual LIQUIDA MEGA SHOP, no valor de R$ 498,66 (quatrocentos e noventa e oito reais e sessenta e seis centavos). Destaca ter realizado o pagamento em boleto, no entanto, não recebeu o item adquirido. Busca, assim, a restituição do valor pago, além de danos morais.

Em contestação (ID 8176833), o requerido argui preliminares de prescrição e ilegitimidade passiva. No mérito, reitera que atuou apenas como intermediário financeiro, sendo o cedente a empresa LIQUIDA MEGA SHOP, motivo pelo qual não deve ser responsabilizado pelo ocorrido.

A sentença (ID 8176956) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“O fato data de 07/01/2016, conforme informado na inicial, sendo que a ação só foi proposta em 18/11/2020, mais de 04 anos depois.

Portanto, a pretensão ressarcitória ou indenizatória do autor está fulminada pela prescrição.

Isso posto, com base no artigo 487, I, do CPC, julgo improcedente o pedido
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 8176958), reafirmando que o pleito não se encontra fulminado pela prescrição. Ao fim, requer a procedência dos pedidos iniciais.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 8176960), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

A r. sentença determinou a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no 487, inciso II do CPC (prescrição). Todavia, ouso em discordar do entendimento do douto magistrado
a quo
, tendo em vista que ao caso se aplica o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC,
in verbis
:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Desta feita, entendo como correta a anulação da sentença atacada, afastando-se a extinção do feito pela prescrição.

Ademais, compulsando os autos, verifico que o presente caso se encontra em condições de julgamento. Diante disso, em garantia aos princípios da celeridade e economia processual, bem como à prestação jurisdicional, aplicando-se ao presente caso a teoria da causa madura, conforme disposto no art. 1.013, §3º do CPC, passo à análise do mérito da demanda.

De toda sorte, entendo que merece ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva. O autor realizou a compra de um celular na empresa
LIQUIDA MEGA SHOP, via boleto, deixando de receber o produto. Ocorre que, do boleto anexado ao ID 8176827 observa-se que o requerido funcionou como mero emissor do boleto, sem responsabilidade no ocorrido.

Colhe-se da jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR DESACORDO COMERCIAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - TEORIA DA ASSERÇÃO - MERO EMISSOR DE BOLETO BANCÁRIO - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PREJUDICADO. I - Para que haja a prestação da tutela jurisdicional, é preciso que as partes, enquanto sujeitos da relação processual, sejam legítimas para figurar nos polos contrapostos da demanda. Doutrina e jurisprudência defendem que a legitimidade ad causam deve ser analisada a partir das afirmações expostas pelo autor da petição inicial, com base no que se denominou "teoria da asserção". II -
Considerando que a instituição financeira atuou como mera emissora do boleto bancário, inexistindo falha na prestação do serviço e não sendo responsável por qualquer dano à parte autora, deve ser reconhecida a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda
. (TJ-MG - AI: 11580259120228130000, Relator: Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 31/08/2022, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/09/2022).

Assim, o feito deve ser extinto com fundamento no art. 485, VI do CPC.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
para
anular a sentença e proferir novo julgamento
sob o art. 1.013, §3º, I do Código de Processo Civil, reconhecendo a ilegitimidade passiva do requerido para figurar no polo passivo da presente ação, extinguindo o feito com fundamento no art. 485, VI do CPC. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 21 de agosto de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)